Tribunal: TJES
Processo: 5009692-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009692-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: REPUBLICA CAPIXABA DA CERVEJA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PURGA DA MORA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo, indeferiu a expedição de mandado de despejo compulsório, sob o fundamento de haver indícios de pagamento realizado via transferência bancária. Os agravantes sustentam que o pagamento foi parcial, realizado de forma diversa da exigida em lei (depósito judicial) e que persiste o inadimplemento superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento parcial realizado diretamente ao locador via transferência bancária, em detrimento do depósito judicial integral, é apto a configurar a purga da mora e evitar a rescisão da locação, nos termos do art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991 condiciona a possibilidade de o locatário evitar a rescisão contratual (purga da mora) à realização do depósito judicial da totalidade do débito, incluídos aluguéis, acessórios, multas e honorários.

O pagamento parcial realizado por meio de transferência bancária não atende à formalidade essencial exigida pela legislação de regência. Ademais, a constatação de inadimplemento contumaz superveniente reforça a necessidade de reforma da decisão para determinar o despejo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 62, II.

Juris
prudência
relevante citada:
TJES, AI 5004543-25.2024.8.08.0000, Rel. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA e outra

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de despejo” ajuizada em face de
REPUBLICA CAPIXABA DA CERVEJA LTDA e outros,
indeferiu o pedido de despejo compulsório dos agravados.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que, embora inicialmente deferida a medida liminar, o juízo negou sua efetivação com base em suposto pagamento realizado pelos agravados.

Alegam que tal pagamento, além de parcial, foi feito por transferência bancária, e não por depósito judicial, como exige a legislação de regência.

Requerem, assim, o deferimento do efeito ativo para determinar a imediata expedição do mandado de despejo compulsório. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 14385545.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009692-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S: ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA e outra

AGRAVADA: REPUBLICA CAPIXABA DA CERVEJA LTDA e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA e outra

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de despejo” ajuizada em face de
REPUBLICA CAPIXABA DA CERVEJA LTDA e outros,
indeferiu o pedido de despejo compulsório dos agravados.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que, embora inicialmente deferida a medida liminar, o juízo negou sua efetivação com base em suposto pagamento realizado pelos agravados.

Alegam que tal pagamento, além de parcial, foi feito por transferência bancária, e não por depósito judicial, como exige a legislação de regência.

Requerem, assim, o deferimento do efeito ativo para determinar a imediata expedição do mandado de despejo compulsório. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, consoante id. 14385545.

Sem contrarrazões.

E, após a necessária instrução do recurso, vislumbro a presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar vindicada na origem.

A probabilidade do direito invocado reside no fato de que o art. artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91, é cristalino ao condicionar a possibilidade de o locatário evitar a rescisão contratual à realização de
depósito judicial do débito integral.
Veja-se:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

No caso em cotejo, é incontroverso que a parte agravada realizou pagamento por meio de transferência bancária diretamente à locadora, forma diversa da prescrita em lei. A decisão agravada, ao flexibilizar tal exigência com base em "
fortes indícios de pagamento
", parece ter se afastado da formalidade essencial que a lei estabelece para conferir segurança jurídica ao ato de purgação da mora.

Outrossim, é de se considerar a existência de fortes indícios de inadimplemento superveniente e contumaz da parte recorrida, sendo que a parte recorrente, em mais de uma oportunidade, informou ao juízo de origem acerca da persistência da mora nos meses subsequentes ao pagamento que fundamentou a decisão agravada, conforme ids. 50888736, 55067292 e 56854509 dos autos de origem.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) O depósito judicial realizado pela agravante não caracteriza a purgação da mora, pois cobre apenas seis meses de inadimplemento, enquanto a dívida, segundo a Requerente, totaliza 58 meses de aluguéis vencidos. A jurisprudência atribui ao devedor o ônus de comprovar a quitação integral da dívida para se configurar a purgação da mora, o que não ocorreu no presente caso. (...) (TJES, Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004543-25.2024.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Locação de Imóvel)

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fins, deferindo a medida liminar nos autos de origem,

determinar o despejo compulsório nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)